Tribunal: STF
Processo: HC 166522
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 



    2. Habeas corpus indeferido.